Tribunal: TJMT
Processo: 0037341-32.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037341-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 204.241.241-49 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), NEURACY ALVES FERNANDES DA SILVA - CPF: 614.164.951-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

2.
Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta do agente público, o dano e o nexo causal, afigura-se legítimo o dever de indenizar as partes lesadas, pelos danos morais sofridos.

3.
Na situação em análise, resta devidamente configurado o dever de indenizar do Estado, diante da conduta ilícita do Policial Militar, que, na condição de agente público do Estado de Mato Grosso, agiu com imprudência e falta de cautela ao efetuar disparos de arma de fogo, vindo a atingir a filha dos autores, causando a sua morte.

4.
É incontestável o dano moral sofrido pelos autores, diante do falecimento da filha, o que é suficiente para causar dor e sofrimento, fato puramente moral que atinge tanto a dignidade, como a integridade, estando no direito de merecer a tutela jurisdicional em virtude da lesão ao sentimento e à autoestima.

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá/MT
, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 0037341-32.2015.811.0041, proposta por
Osvaldo Gomes da Silva
e
Neuracy Alves Fernandes da Silva
,

julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), somados a juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Inconformado, o apelante alega o desacerto da sentença recorrida, diante da inexistência de ilegalidade ou abuso de poder por parte do Policial Militar, que, no exercício da sua função, realizou disparos de arma de fogo objetivando conter ação criminosa em situação de flagrância, mas que, tragicamente, vitimou a filha dos requerentes.

Salienta que
“tendo a importante função de realizar o policiamento ostensivo, cuja finalidade precípua é a preservação da ordem pública, é oportuno destacar que a atuação policial militar é autorizada com esteio no Poder de Polícia, que é o poder conferido pelo Estado aos agentes responsáveis pela aplicação da lei que lhes possibilita limitar certas garantias e direitos individuais, quando o interesse público prevalecer sobre o interesse particular.”

Defende que
“até que se prove o contrário, não há que se cogitar a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder ao ponto de ensejar dano moral e material.”

Enfatiza, também, que, na presente hipótese, não restou configurado o dever de indenizar do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a inexistência de dano moral, ao passo que o Policial Militar Leandro Almeida de Souza foi absolvido no processo criminal movido em seu desfavor.

De forma subsidiária, aduz que
os valores fixados a título de indenização por danos morais são desproporcionais e excessivos, considerando as particularidades do caso concreto, impondo-se a sua redução
, em atenção aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com arrimo em tais considerações, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedente a pretensão inicial
.

Em contrarrazões, os apelados pugnaram pelo desprovimento do apelo, com a confirmação da decisão prolatada pelo julgador
a quo
na sua integralidade (Id. 103544007).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José Zuqueti,
manifestou
pela
ausência de interesse público e social a justificar a intervenção ministerial (Id. 109849986).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá/MT
, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 0037341-32.2015.811.0041, proposta por
Osvaldo Gomes da Silva
e
Neuracy Alves Fernandes da Silva
,

julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), somados a juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Prima facie
, observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta pelos apelados
Osvaldo Gomes da Silva e Neuracy Alves Fernandes da Silva
em desfavor do Estado de Mato Grosso, em decorrência do falecimento da filha dos autores, Karina Fernandes Gomes, que fora, fatalmente, atingida por um disparo de arma de fogo, efetuado pelo Policial Militar Leandro Almeida de Souza.

Infere-se, a partir da petição inicial, que, no dia 24/02/2014, no estabelecimento comercial denominado OM Câmbio Rápido (Casa de Câmbio), durante uma tentativa de assalto perpetrado por Edilson Pedroso da Silva, a vítima e, também, funcionária do local, Karina Fernandes Gomes, foi atingida por um disparo de arma de fogo efetuado pelo Policial Militar Leandro Almeida de Souza, conforme comprovado através do laudo de confrontação balística.

Com arrimo no fato encimado, os autores propuseram a presente ação de indenização, objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e a sua condenação na obrigação de reparar os danos morais e materiais suportados pelos requerentes, diante do falecimento da filha.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ante o exposto e tudo mais que consta dos autos, com base nos artigos 5º, incisos V e X e 37, § 6º, ambos da Constituição Federal e artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na peça vestibular desta ação indenizatória, para condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação a título de indenização por dano moral em valor correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Deixo de condenar em despesas processuais e custas, por ser o Estado requerido isento (art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001). Nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(Id. 103545496).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que
o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se, no presente caso, resta configurada a responsabilidade civil do Estado, bem como o dano moral decorrente da conduta ilícita perpetrada, c
onforme teses sintetizadas no relatório.

Após análise dos autos, entendo que a irresignação recursal merece parcial provimento, apenas no que diz respeito ao
quantum
indenizatório.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Inclusive, prevalece, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
“responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem”
, e completa dizendo que
“para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995)
.

Não obstante a isso, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Nessa linha, a responsabilidade somente será afastada mediante a comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou adveio de caso fortuito ou força maior.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
:

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946).

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona que:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".
(Hely Lopes Meirelles "in" "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555).

Dessa forma, a análise do feito, sob o viés da responsabilidade objetiva, enseja que se verifique a existência dos elementos que configuram o dever de indenizar, a saber: a) conduta
positiva ou negativa (ação ou omissão estatal)
; b) o dano e c) o nexo de causalidade.

No presente caso, constata-se que a Administração Pública não nega a ocorrência do evento danoso descrito na inicial, conforme se infere a partir de suas razões recursais. Aliás, sua insurgência se resume em apontar a ausência do dever de indenizar, ao argumento de que
o Policial Militar agiu no exercício regular do poder de polícia a ele conferido, na tentativa de evitar a ação criminosa, o que, segundo recorrente, afasta a ilicitude de sua conduta.

Ocorre que, na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que, diferentemente do quanto defendido pelo apelante nas suas razões recursais, restou evidenciada a presença de todos os pressupostos da responsabilidade civil do ente público, a conferir ressonância à pretensão indenizatória, conforme exposto da sentença objurgada.

Na situação em análise, não restam dúvidas sobre a conduta ilícita do Policial Militar Leandro Almeida de Souza, que, na condição de agente público do Estado de Mato Grosso, agiu com imprudência e falta de cautela ao efetuar disparos de arma de fogo, vindo a atingir, tragicamente, a filha dos autores, sendo a causa eficiente de sua morte.

Infere-se, a partir dos elementos de prova, que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva do agente público, que, não obstante a dispensada demonstração de culpa, agiu com imprudência no exercício da sua função, posto que, ao se deparar com uma situação de flagrante prática criminosa, efetuou disparos de arma de fogo sem a cautela esperada de um Policial Militar, tendo, inclusive, atingido, além da filha dos apelados, um colega de farda, que também veio a óbito.

No mesmo sentido, tem-se como caracterizado o
nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do agente público, porquanto restou devidamente demonstrado que o projétil de arma de fogo que atingiu a jovem foi expelido pela Pistola marca Taurus, calibre nominal .40 S&W, modelo PT 840, utilizada pelo Policial Militar
Leandro Almeida de Souza, conforme consta no Laudo Pericial nº 2.3.2014.14271-01 (Id. 103545486 – pág. 166 e seguintes).

Inclusive, o mencionado Laudo Pericial apontou, também, que todos os 16 (dezesseis) projéteis, ou fragmentos deles, coletados no local do crime e nos corpos das vítimas falecidas, provieram da arma utilizada pelo Policial Militar
Leandro Almeida de Souza, o que evidencia sua total imprudência e imperícia ao efetuar os disparos.

Aliás, é o que consta no Laudo Pericial nº 2.6.2014.398-01 que, a partir do exame de balística das armas apreendidas e demais materiais coletados, obteve os seguintes resultados:

1.

“
O projetil coletado na necropsia da vítima “Karina” no confronto com as armas encaminhas pela autoridade foi positivo para a arma identificada como do PM Combatente
;

2.

O projetil coletado na necropsia da vítima “PM Danilo” no confronto com as armas encaminhadas pela autoridade foi positivo para a arma “identificada” como do PM Combatente;

3.

As munições encaminhadas na arma “identificada” como do PM Combatente pertenciam ao mesmo lote de fabricação dos estojos coletadas no local
;

4.

As munições encaminhadas na arma “identificada” como do indiciado “Edilson” não pertenciam ao mesmo lote de fabricação dos estojos coletados no local, e não tinham a mesma origem
;

5.

A arma “identificada” como da vítima “PM Danilo” estava com pente completamente municiado.”
(Id. 103545487 – pág. 92).

Dessa forma, resta cabalmente demonstrado que a conduta do Policial Militar contribuiu de forma decisiva para o evento danoso, por não observar as regras de ordem técnica e o dever de cuidado exigido, vindo a efetuar, sem a cautela necessária, diversos disparos de arma de fogo, atingindo a filha dos autores.

Sabe-se que a atuação policial se destina ao combate da criminalidade e à manutenção da ordem pública. Contudo, o exercício de tão honrosa missão não pode suplantar o seu dever ao fim maior a que se destina que é o de zelar pela vida e a integridade física dos integrantes da sociedade.

Em outras palavras, verifica-se, no caso vertente, uma reação extremada e desproporcional por parte do integrante da Polícia Militar, pois, ainda que a situação cuidasse de atuação policial para evitar a prática de crime, a sua intervenção imprudente revelou o despreparo naquele momento para lidar com ocorrências similares à retratada nestes autos.

Nessa toada, vale dizer que do mesmo modo que incumbe ao Policial Militar o dever de reprimir as condutas nocivas ao bem-estar social e à ordem pública, também lhe assiste o dever de adotar as cautelas necessárias para que sua conduta não viole os direitos individuais dos cidadãos, dentre eles o direito à incolumidade física e à vida.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre a conduta e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise.

Aliás, esta é orientação deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO –
DISPAROS COM ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR – MORTE DO FILHO DOS AUTORES – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – REJEITADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE – MINORAÇÃO AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

2. Os danos morais não comportam estimativas tarifárias ou tabeladas, pois não se pode nivelar os indivíduos pela dor e pelos seus constrangimentos, posto serem todos dotados de diferentes valores e sentimentos, tendo as mais variadas personalidades. Não se pode olvidar, também, que várias são as consequências advindas do ato ou fato ilícito, sendo que os prejuízos morais têm esferas de repercussão diversas, quer no âmbito social, quer no âmbito econômico e até mesmo familiar. Desta forma, a indenização por danos morais é dependente do prudente arbítrio do julgador para sua fixação.

3. Em respeito ao princípio constitucional da isonomia, deve ser aplicado o disposto nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal (RE 870947/SE) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (RESp 1.495.146/MG) no que tange aos juros de mora e correção monetária, com suas eventuais modulações de efeitos. (...)”
(TJMT, N.U 0008917-31.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020) [Destaquei].

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - PERSEGUIÇÃO POLICIAL DE SUSPEITO E INVASÃO DA RESIDÊNCIA - LESÃO NO JOELHO DECORRENTE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO
- PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO - PLEITO DE FIXAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE GASTOS - ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PENSÃO VITALÍCIA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3.
Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que efetuou disparos de arma de fogo ao adentrar na residência da autora, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados
. (...)”
(TJMT, N.U 0007798-98.2015.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020) [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

LESÃO CAUSADA POR ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR – DISPARO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA COM BALA DE BORRACHA – LESÃO FÍSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO ESTÉTICO – INOCORRÊNCIA – APELOS DESPROVIDOS.

1. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, o dano e o nexo de causalidade, para que o Estado seja obrigado a reparar a lesão experimentada.

2.
Demonstrado o agir desmedido do agente público, causando lesão ao autor, atingido no tórax por bala de borracha, quando participava de manifestação estudantil, impõe-se ao Estado de Mato Grosso o dever de indenizar, porquanto caracterizado o dano moral.

3. A fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral. (...)”
(TJMT, N.U 0051648-59.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) [Destaquei].

Inclusive, diferentemente do quanto defendido pelo apelante, o fato do Policial Militar ter sido absolvido no processo criminal, com fundamento no artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, não afasta o dever de indenizar no Juízo cível, máxime porque na presente hipótese não foi reconhecida a inexistência material do fato criminoso.

Diante disso, é incontestável o dano moral sofrido pelos autores, diante do falecimento da filha, decorrente de disparo efetuado por Policial Militar, agente do Estado que deveria, ao contrário, preservar a integridade física e moral das pessoas, incorrendo, portanto, em falha na prestação do serviço público e em desacordo com o dever legal, a ensejar o dever de indenizar.

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Conforme devidamente fundamentado na sentença recorrida, não há como negar que a morte de um filho repercute na vida e na estrutura familiar, trazendo sofrimento e dor diante da perda do ente querido, fato puramente moral que atinge tanto a dignidade, como a integridade, estando no direito de merecer a tutela jurisdicional em virtude da lesão ao sentimento e à autoestima.

No entanto, o arbitramento do valor para esta indenização não encontra estimativa certa na lei, que se expressa apenas quanto aos critérios objetivos para seu cálculo.

Com isso, ao fixar o valor da sua compensação, o julgador deve ser o mais justo e equilibrado possível para que o montante arbitrado signifique efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal impacto econômico, a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas.

Embora tormentosa a questão relativa ao
quantum
da indenização fundada no dano moral, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual a indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido do ofendido, tampouco insignificante a ponto de incentivar o ofensor na prática do ilícito.

Inclusive, nesse sentido é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.”

Isso equivale dizer que os danos morais não comportam estimativas tarifárias ou tabeladas, pois não se pode nivelar os indivíduos pela dor e pelos seus constrangimentos, posto serem todos dotados de diferentes valores e sentimentos, tendo as mais variadas personalidades.

Não se pode olvidar, também, que várias são as consequências advindas do ato ou fato ilícito, sendo que os prejuízos morais têm esferas de repercussão diversas, quer no âmbito social, quer no âmbito econômico e, até mesmo, familiar.

Por todos estes motivos, e atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
, tendo em vista que este montante repercute no patrimônio do Estado sem excessos, não torna insignificante a reparação, não patrocina o exagero de vantagem, bem como não constitui uma indenização irrisória.

Em situações análogas, já decidiu os Tribunais pátrios, inclusive o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE DE JOVEM, CONFUNDIDO COM ASSALTANTES, POR DISPARO DE ARMA DE FOGO, EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2.
No caso, o Tribunal a quo diminuiu o valor da reparação por danos morais ao montante de R$ R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido entre os dois autores, em razão do falecimento de seu filho, em decorrência de disparo de arma de fogo, por policial militar em serviço, durante abordagem policial, na qual confundiu a vítima com assaltante, quantum que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência do STJ.
Conclusão em contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 513.793/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014) [Destaquei].

“DIREITO PUBLICO. RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO OBJETIVA.
MORTE DE ADOLESCENTE ATINGIDA POR PROJETEIS DE ARMA DE FOGO DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL.
VÍTIMA DE SEQUESTRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA.
MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDEIZAÇÃO POR DANO MORAL
. PENSÃO MENSAL DEVIDA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 5.
Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais deve ser majorado para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido
.” (...)
(TJMT, N.U 1000629-75.2017.8.11.0002, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 24/02/2021) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS. ABUSO DE AUTORIDADE. BRIGADA MILITAR. EXCESSO COMETIDO POR POLICIAIS MILITARES NA RETIRADA DE FAMÍLIAS SEM TERRA - MST - DA FAZENDA SOUTHALL.
MORTE
DE INTEGRANTE DO GRUPO DOS SEM TERRA.
DISPARO

DE ARMA DE FOGO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS RECONHECIDOS. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 3.
Valor da
indenização
reduzido para a
quantia
de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), para cada uma das autoras (companheira e filha do falecido), e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o pai da vítima, diante das particularidades do caso em concreto, especialmente à condição econômica das partes, a extensão do
dano
, a punição ao ofensor e a busca do caráter pedagógico da
indenização
. (...)”
(TJRS, Reexame Necessário, Nº 70067526939, Nona Câmara Cível, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 29-01-2016) [Destaquei].

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso apenas para reduzir a verba indenizatória fixada a título de danos morais ao importe
integral de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO (1º VOGAL)

Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA. 0 1º VOGAL - NEGA PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

O eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, proferiu o seguinte voto:
À luz de tais considerações, dou parcial provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso apenas para reduzir a verba indenizatória fixada a título de danos morais ao importe integral de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
.

Já o Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, votou no sentido de negar provimento ao recurso, uma vez que a indenização fixada na sentença em
R$ 200.000,00: duzentos mil reais (R$ 100.000,00: cem mil reais para cada apelado)
, apresenta-se em patamar razoável.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Ante o exposto e tudo mais que consta dos autos, com base nos artigos 5º, incisos V e X e 37, § 6º, ambos da Constituição Federal e artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido posto na peça vestibular desta ação indenizatória, para condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação a título de indenização por dano moral em valor correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Deixo de condenar em despesas processuais e custas, por ser o Estado requerido isento (art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001). Nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de recorrer de ofício ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o proveito econômico não exceder a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, do CPC).

PRIC. [...]. (Id. 103545496 – fls. 6).

À míngua de recurso dos apelados quanto à improcedência do pedido de pensão decorrente de ilícito civil, a matéria devolvida ao Tribunal limita-se a existência da responsabilidade do Estado de Mato Grosso no dever de indenizar, bem como na proporcionalidade e razoabilidade do valor dos danos morais fixado em
R$ 200.000,00: duzentos mil reais (R$ 100.000,00: cem mil reais para cada apelado).

Quanto à existência da responsabilidade civil do Estado no dever de indenizar os apelados, genitores da vítima Karina Fernandes Gomes, com dezenove (19) anos de idade à época dos fatos (24 de fevereiro de 2014), que estava em seu local de trabalho, onde exercia a atividade de
atendente
(
operadora de caixa
) em uma
casa de câmbio
, e foi
atingida na cabeça por projétil de arma de fogo de policial militar durante tentativa da prática de crime de roubo
, razão do óbito ocorrido em 24 de fevereiro de 2014, na sentença está consignado que:

[...] Consta do caderno processual que Karina Fernandes Gomes (19 anos de idade à época dos fatos), exercia atividade profissional na empresa OM Casa de Câmbio, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1175, Cuiabá-MT, e, policiais militares que faziam ronda na região, comumente utilizavam referido local para tomarem água.

Na data de 24.02.2014, por volta das 16:00 horas, quando nas dependências da Casa de Câmbio encontravam-se presentes os policiais militares Leandro Almeida de Souza e Danilo Cesar Fernandes Rodrigues, juntamente com a funcionária Karina Fernandes Gomes, adentrou ao referido estabelecimento comercial Edilson Pedroso da Silva e anunciou assalto.

Durante o episódio,

o policial militar Leandro Almeida de Souza efetuou vários disparos de sua arma de fogo, e, acertou tanto a funcionária Karina Fernandes Gomes, como também o colega e policial militar Danilo Cesar Fernandes Rodrigues, o que resultou no óbito de ambos
, enquanto o autor do assalto (Edilson Pedroso da Silva) evadiu-se do local em fuga. [...]. (Id. 103545496 – fls. 2). [com negrito no original]

Ademais, o laudo pericial da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, após exame de balística e análise de vídeos do local do fato, conclui que os
disparos de arma de fogo
foram feitos somente pelo policial militar Leandro Almeida de Souza, inclusive os que atingiram as vítimas Karina Fernandes Gomes (filha dos apelados) e Danilo César Fernandes Rodrigues (policial militar que também estava presente no local).

Do exame de balística [...].

Em resumo os resultados obtidos foram:

1. O projétil coletado na necropsia da vítima ‘Karina’ no confronto com as armas encaminhadas pela autoridade foi positivo para a arma ‘identificada’ como do PM Combatente;

2. O projétil coletado na necropsia da vítima ‘PM Danilo’ no confronto com as armas encaminhadas pela autoridade foi positivo para a arma ‘identificada’ como do PM Combatente;

[...]

Com base dos vestígios examinados no local e nas imagens do sistema de vídeo monitoramento, foram efetuados no mínimo 10 disparos de arma de fogo, não foram localizados vestígios no local e nos exames de balística que confirmassem a realização de algum disparo pela arma do indicado Edilson, desta forma concluímos que todos os disparos foram efetuados pelo PM Combatente, ocorrendo nos seguintes momentos:

[...]

2º ao 5º disparos em sequência para parte posterior do estabelecimento, com o PM Combatente recuando para trás da parede de alvenaria, não sendo possível estabelecer uma ordem precisa, relacionaremos da esquerda para a direita:

[...]

- Impactou superficialmente no canto da parede posterior de gesso (Imp6), provavelmente este projeto (
rectius
: projétil) impactou na cabeça da vítima Karina; [...]. (Id. 103545489 – fls. 137/150).

Portanto, ficou demonstrado a responsabilidade do Estado de Mato Grosso no dever de indenizar, uma vez que o militar, apesar de estar no cumprimento do dever legal, teria agido com imperícia.

Dito isso, passo ao exame do valor da indenização de R$ 200.000,00: duzentos mil reais (R$ 100.000,00: cem mil reais para cada apelado).

No caso, a determinação do valor não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Nada obstante, o valor de R$ 200.000,00: duzentos mil reais, apresenta-se, ao meu juízo, exagerado. Entendo que, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a quantia de R$ 140.000,00: cento e quarenta mil reais (R$ 70.000,00: setenta mil reais para cada apelado),
corrigida a partir do julgamento
, mostra-se mais equânime: não enriquece os autores nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

No que se refere à atualização do débito, apesar de a sentença ter fixado o termo inicial da correção monetária (data do arbitramento) e dos juros de mora (a partir do evento danoso), não estabeleceu os respectivos índices, pelo que é necessário fazê-lo, sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

[...] 1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte de origem. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o modo como essa obrigação acessória se dará no caso.

2. A explicitação do modo em que a correção monetária deverá incidir feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio
in pejus
contra a Fazenda Pública, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição. A propósito: AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5/3/2013; e AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1853369/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2020).

É cediço que, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento, em parte, ao recurso para reduzir a indenização ao valor de R$ 140.000,00: cento e quarenta mil reais (R$ 70.000,00: setenta mil reais para cada apelado); e

ii
)

de ofício, suprir a omissão e fixar:
a
) quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) em relação aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá/MT
, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 0037341-32.2015.811.0041, proposta por
Osvaldo Gomes da Silva
e
Neuracy Alves Fernandes da Silva
,

julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), somados a juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Com efeito, num primeiro momento, após análise detida e atenta da controvérsia, votei no sentido de
dar parcial provimento
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso apenas para reduzir a verba indenizatória fixada a título de danos morais ao importe integral de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

Ocorre que, ao rever a controvérsia, após o pedido de vista do 2º Vogal, eminente
Desembargador Luiz Carlos da Costa
, e levando em consideração a pertinência dos apontamentos realizados,
retifico
o meu voto no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, a fim de fixa-lo no importe de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada apelado, bem como para, de ofício, fixar a correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Deveras, tendo em vista as particularidades do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, mostra-se adequada e proporcional a fixação da quantia acima mencionada, na forma do voto vista, porquanto o montante repercute no patrimônio do Estado sem excessos, não torna insignificante a reparação, não patrocina o exagero de vantagem, bem como não constitui uma indenização irrisória.

Assim
, acompanhando os termos
elencados no voto do eminente
Desembargador
Luiz Carlos da Costa
,
r
etifico meu voto, a fim de dar
parcial provimento
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso apenas para reduzir a verba indenizatória fixada a título de danos morais ao importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (Tema nº 870947/STF).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO (1º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022